Tribunal: TJDFT
Processo: 0708838-66.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece as normas procedimentais aplicáveis ao caso e preconiza que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor deverá informar o endereço de localização do veículo e do réu, ou requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, uma vez que, sendo a citação pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, e que, na hipótese, somente se dará após a apreensão do veículo, o processo não pode permanecer indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação processual. A sua ausência autoriza a extinção do processo, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. Apelação conhecida e não provida.